Tribunal: TJES
Processo: 0000369-83.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação cível para reformar a sentença, julgar improcedente a ação monitória fundada em cheque prescrito, reconhecer a má-fé do autor e condená-lo ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 702, § 10, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 25 da Lei n.º 7.357/85 e à exigência de demonstração da má-fé do portador do cheque; (ii) estabelecer se era necessária manifestação expressa acerca da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça quanto à análise da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito; (iii) determinar se a condenação por litigância de má-fé exigiria esclarecimento específico acerca do dolo, nos termos dos arts. 80, II e III, e 702, § 10, do CPC; e (iv) verificar se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais ou enunciados sumulares, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica debatida.

A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, desacompanhada de vício no julgado, não autoriza o acolhimento do recurso.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O prequestionamento não exige a indicação expressa de dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica decidida.

É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão ou apenas viabilizar recursos às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 80, II e III, e 702, § 10; Lei n.º 7.357/85, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018; TJES, AI n.º 5012497-59.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-83.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL BRAGA SOARES

APELADO: WEBERSON RODRIGO POPE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação cível para reformar a sentença, julgar improcedente a ação monitória fundada em cheque prescrito, reconhecer a má-fé do autor e condená-lo ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 702, § 10, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 25 da Lei n.º 7.357/85 e à exigência de demonstração da má-fé do portador do cheque; (ii) estabelecer se era necessária manifestação expressa acerca da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça quanto à análise da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito; (iii) determinar se a condenação por litigância de má-fé exigiria esclarecimento específico acerca do dolo, nos termos dos arts. 80, II e III, e 702, § 10, do CPC; e (iv) verificar se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais ou enunciados sumulares, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica debatida.

A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, desacompanhada de vício no julgado, não autoriza o acolhimento do recurso.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O prequestionamento não exige a indicação expressa de dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica decidida.

É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão ou apenas viabilizar recursos às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 80, II e III, e 702, § 10; Lei n.º 7.357/85, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018; TJES, AI n.º 5012497-59.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de

E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or
WEBERSON RODRIGO POPE

contra o
A
córdão
ID
n. 16137337
,

p
roferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL BRAGA SOARES
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória, reconhecendo a má-fé do autor e condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 702, § 10, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID n. 16740303), o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o acórdão teria incorrido em omissão quanto à correta aplicação do art. 25 da Lei n.º 7.357/85 e à necessária demonstração de má-fé do portador no momento da aquisição do cheque;
(II)
haveria necessidade de manifestação expressa acerca da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à possibilidade de análise da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito;
(III)
a condenação por litigância de má-fé careceria de esclarecimento quanto à exigência de dolo específico, nos termos dos arts. 80, incisos II e III, e 702, § 10, do Código de Processo Civil; e
(IV)
os aclaratórios seriam opostos com nítido propósito de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos, ainda que sem efeitos modificativos, para que o Colegiado se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e súmula apontados.

O embargado apresentou contrarrazões no evento ID n. 17790012, pugnando pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Na espécie,
não se evidenciam omissão, contradição, obscuridade
ou quaisquer outros vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 que autorizem o manejo desta excepcional via recursal. Ao revés, o próprio embargante deixa expresso, em seu recurso, que os embargos têm finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme se extrai do seguinte excerto:

“Assim, o presente recurso tem a finalidade precípua de prequestionar dispositivos legais que o Embargante entende terem sido violados ou que demandam esclarecimento na sua aplicação ao caso concreto, a fim de viabilizar a interposição de eventual Recurso Especial ou Recurso Extraordinário.”
(ID n. 16740303).

Desse modo, verifica-se que o embargante não aponta qualquer vício efetivo no julgado, limitando-se a suscitar o prequestionamento de dispositivos legais, com nítida intenção de rediscutir matérias já exaustivamente examinadas por este órgão julgador.

Cumpre registrar, à luz do entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais para o atendimento do requisito do prequestionamento, porquanto o que se prequestiona é a matéria jurídica debatida, e não o número do dispositivo legal. Nesse sentido:

“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Nesse contexto, impõe-se destacar a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que o prequestionamento, por si só, não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que visem apenas viabilizar nova apreciação da questão jurídica já decidida. Confira-se:

“O prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida.”
(Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 18/Oct/2024) .

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios é indevida.

Com efeito, é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento do recurso interposto em face do ora embargado, pretende, tão somente, a reapreciação das dos fundamentos do acórdão recorrido, inexistindo o vício alegado. Tal conclusão encontra respaldo no firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, mostrando-se, portanto, desnecessário o manejo dos aclaratórios com esse exclusivo propósito.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
e considero prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.